Tribunal: TJDFT
Processo: 0723247-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão executiva dos honorários de sucumbência prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que fixa a verba, nos termos do artigo 25, II, da Lei n. 8.906/68 (Estatuto da OAB).
2. Considerando que, no caso em análise, os honorários de sucumbência foram fixados em quantia certa, incide o disposto no artigo 85, § 16, do CPC, que assim estabelece, expressamente: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.